Tribunal: TJDFT
Processo: 0003666-22.2014.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA, APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de usucapião, objetivando a declaração de domínio sobre área de 3,8169 hectares situada na antiga Fazenda Saia Velha, à margem da BR-040. O autor alegou posse mansa e contínua, utilização produtiva e ausência de titularidade pública. O juízo de origem rejeitou as preliminares, fixou o valor da causa em R$ 7.632.000,00 (sete milhões e seiscentos e trinta e dois mil reais) e julgou improcedente o pedido, por se tratar de bem público. O autor interpôs apelação, sustentando incorreção do valor da causa, existência de prejudicialidade externa e caráter particular do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro propósitos recursais que consistem em: (i) definir se há prejudicialidade externa entre esta ação e os autos no 0007123-09.2012.8.07.0018; (ii) examinar a admissibilidade de documentos juntados após a sentença; (iii) verificar a correção do valor da causa; e (iv) analisar a possibilidade de reconhecimento de usucapião sobre imóvel público e a adequação dos honorários advocatícios fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prejudicialidade externa afastada. As demandas tratam de matérias distintas — usucapião e anulação de alvará de construção —, inexistindo dependência lógica entre seus resultados. Ademais, o processo indicado já foi julgado, o que elimina qualquer suspensão necessária.
4. Documentos juntados após a sentença não conhecidos. A juntada extemporânea não se enquadra nas exceções do art. 435 do CPC, pois os documentos são anteriores à sentença e não houve justificativa plausível para sua apresentação tardia.
5. Valor da causa corretamente fixado. O valor deve refletir o proveito econômico buscado (arts. 291 e 292, §3o, CPC). Considerando o tamanho e localização do imóvel, o montante de R$ 7.632.000,00 (sete milhões e seiscentos e trinta e dois mil reais), indicado pela TERRACAP, é compatível com a realidade imobiliária do Distrito Federal.
6. Usucapião sobre bem público é juridicamente impossível. Conforme os artigos 183, §3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, e o art. 102 do Código Civil, os bens públicos são imprescritíveis. O imóvel descrito é de titularidade exclusiva da TERRACAP, conforme matrícula no 42.894 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF, resultante de divisão judicial que afastou qualquer condomínio com particulares.
7. Natureza pública confirmada. Os sucessores de Rachel Pimentel Barbosa reconheceram que toda a área da antiga Fazenda Saia Velha, inserida no DF, foi desapropriada por ocasião da criação da nova Capital. Mesmo que houvesse condomínio com o ente público, o bem manteria a natureza pública, o que impede a usucapião.
8. Segurança jurídica e função social da propriedade pública. Admitir usucapião sobre frações ideais de bens públicos afrontaria a ordem urbanística e estimularia ocupações irregulares, especialmente no Distrito Federal, em descompasso com o interesse coletivo.
9. Honorários advocatícios ajustados por equidade. Considerando a elevada cifra do valor da causa e a relativa simplicidade da matéria, aplica-se o art. 85, §8o, do CPC, para fixar honorários em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), quantia compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o valor da verba de honorários.
Tese de julgamento:
1. Imóvel público, ainda que eventualmente em condomínio com particular, é juridicamente insuscetível de aquisição por usucapião, em razão de sua imprescritibilidade.
2. A juntada de documentos após a sentença somente é admissível nas hipóteses do art. 435 do CPC, desde que justificada a impossibilidade de apresentação anterior.
3. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico efetivamente pretendido, podendo ser corrigido de ofício pelo magistrado.
4. Os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da causa for excessivo em relação à complexidade da demanda.